Tribunal: TJES
Processo: 5023214-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023214-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS MARIA NUNIS
RECORRIDO: DENTSCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO. AS PARTES FIRMARAM CONTRATO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE Nº 5137901, CONFORME PLANO DE TRATAMENTO ACEITO PELA PARTE EXECUTADA, TUDONO VALOR DE R$3.451,80 A SEREM PAGOS EM UMA ENTRADA DE R$156,90 MAIS 21 PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS NO VALOR DE R$ 56,90, COM INÍCIO EM 10/05/2021 E A ÚLTIMA PARA 10/02/2023 . NO ENTANTO, A PARTE EXECUTADA PAGOU SOMENTE ATÉ A PARCELA DE Nº 6, FICANDO EM ABERTO AS DEMAIS PARCELAS EM RELAÇÃO CONTRATO DE Nº5137901. EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DE DUAS PARCELAS E DA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO OCORRE O VENCIMENTO ANTECIPADO DE TODAS AS PARCELAS EMABERTO, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO CIVIL, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. AGORA, O CONTRATO ENCONTRA-SE TOTALMENTE CUMPRIDO PELA PARTE EXEQUENTE, OU SEJA, O TRATAMENTO ESTÁ CONCLUÍDO, SEM QUE HOUVESSE O SEUREGULAR PAGAMENTO. VISANDO EVITAR A DEMANDA JUDICIAL, FORAM REALIZADAS INSISTENTES COBRANÇAS, AS QUAIS NÃO FORAM ATENDIDAS PELA PARTE EXECUTADA, QUE NÃO REALIZOU O DEVIDO PAGAMENTO DO RESPECTIVO VALOR, RESTANDO, PORTANTO, À PARTE EXEQUENTE, COMO ÚNICA ALTERNATIVA, BUSCAR O PODER JURISDICIONAL DO ESTADO, PARA QUE ATRAVÉS DE SUA FORÇA COERCITIVA, HAVER O QUE LHE É DEVIDO. ASSIM, TEMOS QUE O TOTAL DA DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA, EXIGÍVEL E ATUALIZADA, CONFORME CÁLCULO EM ANEXO, PERFAZ A IMPORTÂNCIA DE R$2.770,72. EMBARGOS DA PARTE REQUERENTE.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU A FASE EXECUTÓRIA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES, CONDENANDO A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE NO SENTIDO DE VER JULGADA PROCEDENTE A DEMANDA. RECURSO DA PARTE REQUERENTE ALEGANDO NULIDADE DE CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM QUE PESE O ALEGADO PELO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O CONTRADITÓRIO - EM SE TRATANDO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL É INCABÍVEL A DISCUSSÃO DE MÉRITO. ADEMAIS, CONSTA EM ID 6195801, A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA CIÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. POR ESTES MOTIVOS,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)